Tribunal: TJDFT
Processo: 0730025-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0730025-85.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JAILSON GOMES DO REGO IMPETRANTE: ERIKA CRISTINA CARDOSO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF DESPACHO À Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 25 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator